Tribunal: TJMT
Processo: 1004399-80.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004399-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - CPF: 703.326.811-49 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. SOBRETENSÃO NA REDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO DE FATURAS. ADEQUAÇÃO DO FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, declarando a irregularidade de débitos referentes ao período de outubro/2020 a fevereiro/2022, determinando a revisão das faturas com observância de sistema de microgeração fotovoltaica, bem como impondo obrigação de fazer consistente na adequação da tensão da rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia técnica; e (ii) saber se restou configurada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, apta a justificar a revisão das cobranças e a imposição de obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento do julgador, sobretudo quando a parte, instada a se manifestar, deixa de requerer a produção de provas ou expressamente manifesta desinteresse, incidindo a vedação ao comportamento contraditório.

4. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Demonstrada, por prova técnica não infirmada, a ocorrência de sobretensão na rede elétrica, com impacto direto no funcionamento do sistema fotovoltaico e na compensação da energia produzida, evidencia-se a inadequação do serviço prestado.

6. A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a regularidade das medições e cobranças, limitando-se a alegações genéricas, o que reforça a verossimilhança das alegações autorais.

7. A revisão das faturas e a adequação da tensão da rede constituem medidas necessárias à recomposição do equilíbrio contratual e à garantia da prestação adequada do serviço público essencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerer prova pericial no momento oportuno e o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falha na prestação do serviço, caracterizada por sobretensão na rede que compromete a compensação de energia gerada por sistema fotovoltaico, impondo-se a revisão das faturas e a adequação do fornecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e art. 37, § 6º; CPC, arts. 371, 373, II, 464 e 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.417.396/RO, 3ª Turma, j. 22.04.2014; TJMT, Apelação nº 1003286-60.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, no bojo de
Ação Ordinária Com Pedido De Tutela De Urgência
ajuizada por RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando irregulares os débitos dos meses de outubro/2020 a fevereiro/2022 da unidade consumidora nº 6/2722710-7, determinando a revisão e expedição de novas faturas observando a usina de microgeração fotovoltaica, e condenando a requerida em obrigação de fazer consistente em fornecer energia com a tensão adequada na rede do autor (110/220V) em até 30 dias úteis, respeitando-se os prazos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Irresignada, a concessionária de energia elétrica interpôs tempestivo recurso de apelação requerendo o recebimento em ambos os efeitos, com o recolhimento do preparo recursal no valor de R$ 515,61 (Id. 362241369), comprovado através da guia nº 10430.901.03.2026-0.

A apelante articula suas razões recursais em dois eixos fundamentais: cerceamento de defesa pela aceitação de laudo técnico unilateral como prova definitiva; e inexistência de ato ilícito e exercício regular do direito.

A recorrente sustenta que a sentença proferida não merece ser mantida, pois a análise técnica por profissionais qualificados é indispensável para averiguar o nexo causal entre as avarias nos bens e as ações ou omissões atribuídas à concessionária.

Argumenta que, em que pese a responsabilidade ser objetiva, não conduz à dispensa da prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva prescinde-se apenas da prova da culpa, mas não do dano e do nexo causal.

Alega a apelante que aceitar como incontestável a perícia unilateral representou flagrante cerceamento de defesa, prejudicando a recorrente na demonstração da verdade dos fatos. Sustenta que o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, foi claramente violado, pois a decisão de mérito foi proferida aceitando apenas as provas autorais.

A recorrente requer que este Egrégio Tribunal conheça e dê provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença impugnada, determinando a realização de perícia técnica na rede e, consequentemente, a reabertura da instrução processual, com o objetivo de garantir a plena defesa e a correta apuração dos fatos.

A apelante argumenta que a fundamentação do decisum não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há o que se falar em devolução de valores, visto que as faturas foram faturadas em consonância com a legislação energética vigente.

Sustenta que a unidade consumidora teve aumento no consumo e queda no injetado, sendo assim, o requerente deveria consultar seu eletricista particular para verificar se existe alguma anormalidade na parte interna da instalação. Apresenta histórico de consumo e demonstrativo de compensação para corroborar sua tese.

A recorrente ressalta que a Distribuidora, nos termos da Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, não tem qualquer responsabilidade quanto aos sistemas de micro e ou minigeração distribuída, cabendo a essa tão somente registrar por meio do equipamento de medição o eventual excedente de geração exportado para a rede da Concessionária.

Argumenta que não há em se falar em irregularidade de leitura ou faturamento, uma vez que a empresa atendeu a reclamação da cliente e realizou os procedimentos necessários para a confirmação das faturas questionadas.

A apelante requer que o recurso seja conhecido em ambos os efeitos e provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Subsidiariamente, requer a determinação de realização de perícia técnica na rede elétrica e a reabertura da instrução processual.

Recolhimento do preparo, id. 362241369.

Certifico que a parte apelada foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão de Id. 362147441, expedida nos termos da legislação vigente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões.

Não constam dos autos contrarrazões apresentadas pela parte apelada RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica - NAE, no bojo de
Ação Ordinária Com Pedido De Tutela De Urgência
ajuizada por RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando irregulares os débitos dos meses de outubro/2020 a fevereiro/2022 da unidade consumidora nº 6/2722710-7, determinando a revisão e expedição de novas faturas observando a usina de microgeração fotovoltaica, e condenando a requerida em obrigação de fazer consistente em fornecer energia com a tensão adequada na rede do autor (110/220V) em até 30 dias úteis, respeitando-se os prazos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos que a presente ação foi ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual o autor relata que, após a instalação de sistema de microgeração fotovoltaica em sua residência, as faturas de energia referentes aos meses de abril a junho de 2020 apresentaram valores reduzidos, variando entre R$ 117,33 (abril/2020), R$ 139,82 (maio/2020) e R$ 152,83 (junho/2020). Todavia, a partir de junho de 2020, verificou-se aumento abrupto e significativo no valor das faturas, com registro de consumo superior a 4.000 kWh, patamar incompatível com o perfil residencial da unidade consumidora, aproximando-se de consumo típico de atividade industrial.

Narra o autor que ajuizou demanda anterior perante o 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, na qual foi reconhecida, por sentença transitada em julgado, a abusividade das cobranças relativas ao período de junho a agosto de 2020. Apesar disso, a concessionária teria persistido na emissão de faturas com valores elevados e dissociados da realidade de consumo da unidade.

Sustenta, ainda, que laudo elaborado por profissional habilitado (engenheiro eletricista) constatou que o inversor do sistema fotovoltaico era frequentemente desligado em razão de sobretensão na rede elétrica fornecida pela ré, o que comprometia a compensação da energia gerada. Afirma que a concessionária foi formalmente cientificada da irregularidade, mas deixou de adotar as providências necessárias para sua correção.

Destaca o demandante que a usina fotovoltaica instalada possui capacidade suficiente para neutralizar o consumo da unidade, o que reforça a alegação de que a energia injetada na rede não estava sendo corretamente compensada nas faturas, evidenciando falha na prestação do serviço.

Em sede de tutela de urgência (Id. 76049070), foi deferido parcialmente o pedido, determinando-se que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como de realizar cobranças e promover a negativação do nome do autor em relação às faturas a partir de outubro de 2020, até ulterior deliberação.

Posteriormente, o autor requereu (Id. 79788046) a inclusão da fatura referente a fevereiro de 2022, no valor de R$ 2.101,79, no objeto da demanda. A requerida manifestou-se contrariamente (Id. 81791378), tendo o juízo indeferido a extensão dos efeitos da tutela para abranger referido débito (Id. 89131752).

Na contestação (Id. 92096472), a requerida suscitou, preliminarmente: (i) a incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de prova pericial, que restou acolhida; (ii) a ausência de interesse de agir; e (iii) a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa. No mérito, defendeu a regularidade das cobranças, afirmando que os valores foram apurados com base nas leituras do medidor, além de sustentar a inexistência de dano moral.

Instadas a especificar provas (Id. 94452592), a requerida informou não possuir outras a produzir (Id. 96299425), ao passo que a parte autora requereu a comprovação, pela ré, do cumprimento da decisão liminar quanto à correção da sobretensão na rede. Determinada a intimação da requerida (Id. 115367148), esta permaneceu inerte. Em seguida, o autor pleiteou o julgamento antecipado da lide (Id. 141291454).

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

“[...]
3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
e acolho parcialmente os pedidos formulados na ação
, nos termos da fundamentação
retro
, para:

a)

declarar irregulares
os débitos dos meses de outubro/2020 a fevereiro/2022, da unidade consumidora nº 6/2722710-7;

b)

determinar a revisão e expedição de novas faturas
dos meses de outubro/2020 a fevereiro/2022, observando a usina de micro geração fotovoltaica; e

c)
condenar
a requerida em
obrigação de fazer
consistente em fornecer energia com a tensão adequada na rede do autor, qual seja, 110/220V, em até 30 (trinta) dias úteis, adotando-se todas as diligências necessárias na rede de tensão para tal fim, respeitando-se nesse caso, os prazos previstos na Resolução n.º 414 de 09/09/2010.

Havendo sucumbência mínima, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil), bem como dos honorários advocatícios (art. 85,
caput
), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (a contar da data do ajuizamento – Súmula nº 14 do Superior Tribunal de Justiça), na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, ônus. [...]”

Pois bem.

- DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem teria se valido de laudo técnico unilateral como fundamento decisório, sem a realização de perícia judicial, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

A alegação, contudo,
não
merece acolhida.

O sistema processual civil brasileiro adota o
princípio do livre convencimento motivado
(art. 371 do CPC), conferindo ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas constantes dos autos, desde que o faça de forma fundamentada. No mesmo sentido, os arts. 464 e 472 do CPC autorizam o indeferimento da prova pericial quando está se revelar
desnecessária
diante do conjunto probatório já existente.

Igualmente é o entendimento do STJ:

“A necessidade de produção de provas submete-se ao livre convencimento do juiz, conforme as circunstâncias do caso concreto” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, 3ª Turma, j. 22/04/2014).

No caso concreto, o autor apresentou laudo técnico elaborado por profissional habilitado, contendo dados objetivos e mensuráveis acerca da sobretensão na rede elétrica, os quais
não foram especificamente impugnados pela concessionária.

Por sua vez, a requerida, ora apelante
limitou-se a alegações genéricas, deixando de apresentar qualquer contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões apresentadas.

Cumpre acrescentar que, embora o laudo técnico de Id. 75468840 tenha sido produzido unilateralmente pela parte autora e utilizado pelo juízo de origem como elemento de verificação da situação fática,
não há qualquer irregularidade em sua valoração, sobretudo diante da conduta processual da parte requerida.

Isso porque é evidente que a apelante
não viabilizou a produção de contraprova nem apresentou impugnação técnica específica ao referido laudo
.

Ao contrário, em sede administrativa (Id. 75473141), quando instada a averiguar a alegada sobretensão na rede elétrica,
a própria concessionária deixou de realizar vistoria técnica no local,
limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a baixa compensação de energia decorreria da ausência de saldo acumulado, bem como que a medição do consumo teria ocorrido regularmente.

Tal postura revela inequívoca resistência à elucidação dos fatos por meio de análise técnica adequada, comprometendo a própria possibilidade de produção de prova em sentido contrário.

Some-se a isso o fato de que, já no curso da instrução processual, momento oportuno para a especificação de provas, a apelante expressamente
declarou não ter interesse na produção probatória, conforme manifestação de Id. 362147418
,
requerendo o julgamento antecipado da lide.

Nesse cenário, a alegação de cerceamento de defesa mostra-se incompatível com a conduta processual anteriormente adotada. Vejamos entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENSINO SUPERIOR . ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPROVAÇÕES REITERADAS. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO (...) Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o magistrado, fundamentadamente, considera o acervo probatório documental suficiente para formar sua convicção. 2. Afasta-se a responsabilidade civil da instituição de ensino quando demonstrado que o atraso na conclusão do curso decorreu de culpa exclusiva do estudante, caracterizada por reprovações reiteradas e trancamento voluntário de matrícula, rompendo-se o nexo causal necessário ao dever de indenizar ." (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10032866020238110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2025)

Ademais, a apelante teve plena oportunidade de produzir provas no momento oportuno e, ainda assim, optou por não fazê-lo, reiterando sua manifestação de desinteresse probatório.

Nesse contexto,
a alegação de cerceamento de defesa revela-se incompatível com a conduta processual anteriormente adotada
, configurando verdadeiro
comportamento contraditório
, vedado pelo ordenamento jurídico à luz do princípio da boa-fé objetiva, que rege o processo civil contemporâneo.

Com efeito, não se admite que a parte,
após abdicar da produção probatória no momento oportuno, venha posteriormente invocar nulidade por ausência de prova
que ela própria deixou de requerer. Tal postura caracteriza hipótese típica de
venire contra factum proprium
, não podendo ser acolhida por este Juízo.

Ressalte-se, ainda, que o contraditório foi
plenamente observado
, uma vez que a apelante teve ciência do laudo técnico, oportunidade para impugná-lo e para requerer a produção de prova pericial, quedando-se, contudo, inerte.

Por fim, não se pode admitir que a parte consumidora permaneça sujeita à indefinição fática de
corrente da postura desidiosa da concessionária,
que, detentora dos meios técnicos necessários, deixou de atuar de forma diligente tanto na esfera administrativa quanto judicial.

Dessa forma,
não há falar em cerceamento de defesa
, tampouco em nulidade da sentença, tendo o magistrado de origem decidido com base no conjunto probatório suficiente à formação de seu convencimento.

- DO MÉRITO

Superada a questão processual, passo à análise do mérito propriamente dito, que envolve a configuração ou não da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos alegados prejuízos decorrentes de sobretensão na rede elétrica.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade das cobranças de energia elétrica após a instalação de sistema de microgeração fotovoltaica, bem como à responsabilidade da concessionária pela ausência de adequada compensação da energia produzida.

Inicialmente, não há dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo
, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária, na qualidade de fornecedora de serviço essencial, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso concreto, restou demonstrado que o autor implementou
sistema de geração de energia solar
com o objetivo de compensar seu consumo, contudo, nos períodos indicados na inicial, houve discrepância relevante entre a energia efetivamente produzida e aquela considerada como injetada na rede pela concessionária.

A prova documental carreada aos autos evidencia que,
em meses anteriores, a energia produzida correspondia à energia compensada
, ao passo que, nos períodos controvertidos,
passou a haver diferença
significativa, sem justificativa técnica idônea por parte da requerida.

Embora as rés tenham impugnado genericamente os fatos alegados, não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado e a correção das medições realizadas, conforme lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a concessionária limitou-se a sustentar a regularidade das cobranças com base em
leituras do medidor, sem apresentar elementos técnicos capazes de demonstrar o correto funcionamento do sistema de medição ou justificar a discrepância entre os valores produzidos e os efetivamente compensados.

Tal circunstância revela falha na prestação do serviço, notadamente porque a fornecedora detém os meios técnicos e operacionais necessários à aferição precisa do consumo e da energia injetada na rede.

Ressalte-se que, em demandas dessa natureza, não se pode exigir do consumidor a produção de prova técnica complexa para demonstrar a irregularidade do serviço, sobretudo quando a concessionária, detentora das informações e dos instrumentos de medição, deixa de apresentar prova apta a afastar a verossimilhança das alegações autorais.

Nesse contexto, a prova produzida pelo autor mostra-se suficiente para evidenciar a irregularidade das cobranças, especialmente diante da ausência de contraprova eficaz por parte da requerida.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a revisão das faturas, com a devida compensação da energia efetivamente produzida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO, INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE MIGROU PARA O SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DEVIDA COMPENSAÇÃO DO SALDO DE ENERGIA PRODUZIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, nas relações de consumo, o reconhecimento da legitimidade não se fundamenta na função efetivamente desempenhada por cada um dos requeridos na cadeia de fornecimento, bastando que dela sejam integrantes para que, solidariamente, respondam por eventuais falhas na prestação do serviço, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art . 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006730-35 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023)

No tocante às determinações da sentença, o juízo de origem fixou a revisão e reemissão das faturas relativas ao período de outubro de 2020 a fevereiro de 2022, considerando a capacidade de geração do sistema fotovoltaico, bem como impôs à concessionária a obrigação de fornecer energia com tensão adequada (110/220V), no prazo de 30 dias úteis.

A
apelante não apresentou impugnação específica quanto aos critérios de revisão
, limitando-se a alegações genéricas de regularidade do faturamento.

Conforme já demonstrado, a concessionária forneceu energia em desacordo com os padrões regulamentares, o que comprometeu o funcionamento do sistema fotovoltaico e, consequentemente, a compensação da energia gerada. Assim, as faturas do período não refletem o consumo real da unidade.

A
revisão das faturas, portanto, é medida necessária
, devendo considerar a energia que razoavelmente seria gerada na ausência da falha do serviço.

De igual modo, a obrigação de adequação da tensão decorre do dever de prestação adequada do serviço público, sendo o prazo fixado razoável. Dessa forma, a sentença deve ser mantida no ponto.

Dessarte, diante do conjunto probatório, verifica-se que a concessionária prestou o serviço de forma inadequada, ao fornecer energia elétrica em desacordo com os padrões regulamentares, sem apresentar prova técnica capaz de afastar as conclusões do laudo produzido pelo autor.

Configurados o dano, a conduta e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

As normas da ANEEL devem ser interpretadas de forma complementar, não afastando o dever da concessionária de assegurar a qualidade do fornecimento de energia elétrica.

Assim, mostra-se correta a sentença ao determinar a revisão das faturas e a adequação do serviço, inexistindo fundamento para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao advogado da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026